Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-45.2021.8.11.0100
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000570-45.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JADIR COSTA DE JESUS - CPF: 013.710.821-46 (APELANTE), ANDERSON DE AMARAL RODRIGUES - CPF: 031.313.071-02 (TESTEMUNHA), ALEX FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 023.989.521-50 (TESTEMUNHA), ANDRESSA BERNARDES DOS REIS - CPF: 055.719.401-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDA A REVISORA, QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADA (ART. 303, §2º, DO CTB) E OMISSÃO DE SOCORRO (ART. 302, §1º, III, DO CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CULPA DO AGENTE (IMPRUDÊNCIA) DEMONSTRADA – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO POLICIAL – INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA EM ALTA VELOCIDADE – 2. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DECOTE DA QUALIFICADORA (EMBRIAGUEZ E LESÃO GRAVE) – INVIABILIDADE – ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ATESTADA POR AUTO DE CONSTATAÇÃO E PROVA TESTEMUNHAL – LESÃO GRAVE COMPROVADA PELA PROVA ORAL DA VÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, qualificada pela embriaguez e lesão grave, e majorada pela omissão de socorro (art. 303, §2º, c/c art. 302, § 1º, III, ambos do CTB).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a analisar: a) A suficiência de provas da culpa (imprudência) do apelante para sustentar a condenação, frente à alegação de que se baseou apenas na palavra da vítima; b) O decote da qualificadora (§ 2º), sob o argumento de ausência de prova técnica da embriaguez e da natureza grave da lesão.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas estão robustamente comprovadas. A culpa do apelante, na modalidade imprudência, restou demonstrada pela prova oral colhida em juízo, notadamente pelo depoimento coeso da vítima, que confirmou que o réu invadiu a pista contrária em alta velocidade ao realizar uma curva, colidindo com sua motocicleta.

4. A versão da vítima foi corroborada pelo depoimento judicial do policial militar que atendeu a ocorrência, o qual confirmou a dinâmica dos fatos, a fuga do agente sem prestar socorro e os visíveis sinais de embriaguez. A ausência de perícia no local pode ser suprida por prova testemunhal idônea, nos termos do art. 167 do CPP.

5. A qualificadora do art. 303, § 2º, do CTB (condução sob influência de álcool) está devidamente comprovada pelo Auto de Constatação de Embriaguez, que descreveu múltiplos sinais de alteração da capacidade psicomotora (olhos vermelhos, hálito etílico, fala enrolada), e pelos relatos testemunhais, sendo o teste de etilômetro prescindível (art. 306, § 2º, CTB).

6. A natureza grave da lesão (incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias) restou comprovada pelo depoimento judicial da vítima, que relatou afastamento laboral por quatro meses devido a ferimento profundo que exigiu 24 pontos, suprindo eventual omissão do laudo pericial (art. 129, § 1º, I, CP).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

A palavra da vítima, quando firme e corroborada em juízo por depoimentos de policiais militares que atestam a dinâmica do acidente (invasão da pista contrária) e a fuga do réu, é prova suficiente para demonstrar a culpa (imprudência) no delito de lesão corporal de trânsito.

2.

É válida a incidência da qualificadora do art. 303, § 2º, do CTB, quando a alteração da capacidade psicomotora é comprovada por Auto de Constatação e prova testemunhal (art. 306, § 2º, CTB) e a gravidade da lesão é demonstrada pelo relato da vítima em juízo."

_____________

Dispositivos legais citados:

Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/97), arts. 302, §1º, III, 303, § 2º, e 306, §2º; Código de Processo Penal, arts. 155 e 167; Código Penal, art. 129, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Enunciado Orientativo n.º 08; STJ, AgRg no HC n. 959.510/PR; STJ, RHC n. 110.266/AP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JADIR COSTA DE JESUS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
JADIR COSTA DE JESUS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT que, nos autos da ação penal n.º 1000570-45.2021.8.11.0100, o condenou pela prática do crime previsto no
art. 303, §2º c/c art. 302, §1º, inc. III, todos do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena privativa de liberdade de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por três sanções restritivas de direitos, além da suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da reprimenda privativa de liberdade.

Nas razões recursais registradas sob o ID 321142914, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante almeja a
absolvição
, forte na alegação de

insuficiência de provas
que atestem
a imprudência que lhe é atribuída na direção de veículo automotor.
Subsidiariamente, requer o
afastamento da qualificadora prevista no art. 303, §2º, do CTB
, sob o argumento de que não há prova técnica da embriaguez e a lesão sofrida pela vítima não seria de natureza grave ou gravíssima.

Contrarrazões são vistas no ID 321142916, por meio das quais o Ministério Público rechaça as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação, nos termos do parecer de ID 325986877.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 321142917), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia (ID 321142855) que, no dia
15 de janeiro de 2021
, por volta das 13h30, na Rua Juruena, bairro Centro, no município de Brasnorte/MT, o recorrente JADIR COSTA DE JESUS conduziu um veículo Fiat Palio placa AHH3B83 com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, e deu causa, culposamente, por manifesta imprudência, a um acidente automobilístico ao invadir a pista contrária, colidindo com a motocicleta da vítima Andressa Bernardes dos Reis, e causando-lhe lesão corporal de natureza grave. Após o acidente, o apelante evadiu-se do local sem prestar socorro à vítima, sendo posteriormente localizado e detido pela Polícia Militar.

Observado o devido processo legal, foi proferida sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, resultando na condenação pelo crime previsto no art. 303, §2º, c/c art. 302, §1º, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas:

Consoante relatado, o primeiro estandarte defensivo consiste na alegada insuficiência probatória a amparar o desfecho condenatório – o qual, por sinal, lastreia-se tão somente na palavra da vítima, visto que ausente qualquer prova técnica apta a atestar a alegada imprudência na conduta do apelante; a redundar em sua absolvição, por força do princípio constitucional
in dubio pro reo
.

A pretensão, contudo,
não
faz jus à acolhida
.

A
materialidade
delitiva repousa no auto de prisão em flagrante (ID 321142421), termo de representação criminal (ID 321142430), relatório policial (ID 321142444) e, principalmente, no Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 321142429), atestando que a vítima
Andressa Bernardes dos Reis
apresentou lesões corporais provocadas por ação contusa, as quais causaram seu afastamento de suas atividades habituais por mais de 30 dias; e no Auto de Constatação de Embriaguez (ID 321142422), cujo teor indicou a presença de diversos sinais de alteração da capacidade psicomotora do apelante no momento do acidente, como olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito com odor etílico, entre outros.

No que concerne à
autoria
, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes a implicar o envolvimento do recorrente
JADIR COSTA DE JESUS
no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação criminal;
a despeito do silêncio por ele externado
tanto na Delegacia (ID 321142432), quanto em juízo (ID 321142904).

E assim considero porque, a par dos apontamentos feitos pelo d. magistrado sentenciante,
sob o crivo do contraditório
, a vítima
Andressa Bernardes dos Reis
ratificou integralmente a versão narrada na etapa policial (ID 321142427), ponderando que trafegava normalmente em sua motocicleta quando percebeu que
o veículo Palio, conduzido pelo apelante, estava em alta velocidade e, ao fazer uma curva, invadiu a pista contrária onde ela se encontrava.

Ainda segundo a ofendida,
a despeito de sua tentativa de desviar, jogando a motocicleta para dentro de um quintal, não conseguiu evitar totalmente a colisão
, sendo atingida pelo veículo do ora apelante, o que lhe causou um corte profundo na perna esquerda, além de diversos hematomas pelo corpo, ferimentos que acarretaram seu afastamento das atividades laborais por cerca de 4 meses. Por fim, destacou que após o impacto, o condutor do veículo apenas diminuiu a velocidade, olhou para ela e, em seguida, acelerou e fugiu do local, sem prestar qualquer tipo de socorro (ID 321142904).

Por sua vez, os depoimentos prestados na fase administrativa pelos policiais militares que atenderam a ocorrência,
Anderson de Amaral Rodrigues
(ID 321142424) e
Alex Francisco de Oliveira
(ID 321142425),
ratificados em juízo por este último
(ID 321142904), corroboram a dinâmica dos fatos narrada na denúncia.

O testemunho de
Alex Francisco de Oliveira
, além de confirmar a
evasão do ora apelante do local do sinistro
e os
visíveis sinais de embriaguez
que apresentava – tais como desordem nas vestes e fala enrolada -, também atesta a
identificação de
JADIR
como responsável pelo acidente automobilístico
que vitimou
Andressa
, feita pelos populares que presenciaram o fato e o detiveram já em outra via pública.

Nessa ordem de ideias, conquanto a d. defesa argumente a
ausência de perícia no local
do crime e nos veículos envolvidos no sinistro; não se desconhece que o
art. 167 do CPP
admite a substituição do exame direto por
prova testemunhal idônea
, tal como a retratada alhures.
In casu
, o acervo probatório angariado durante a persecução criminal - composto pelo laudo pericial de lesão corporal grave, o teste de alcoolemia, e os depoimentos coesos da vítima e dos policiais que atestaram a dinâmica e os vestígios do local -, é suficiente para elucidar os fatos à luz do princípio do livre convencimento motivado.

Neste ponto, há de se consignar
que
o fato de as principais testemunhas consistirem nos policiais militares que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos
- os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de veracidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e.
STJ
:

“[...] 3. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.”
(AgRg no HC n. 959.510/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024)
– Grifei.

Vê-se que o contexto probatório dá razão à versão da ofendida de que o recorrente
agiu com imprudência
ao conduzir veículo automotor sob a influência de álcool e, nessas condições, realizar uma curva em velocidade incompatível com a via, invadindo a pista contrária, evidenciando que ele
não se atentou à necessidade de reduzir a velocidade para realizar a manobra, ciente de que à sua frente vinha veículo em sentido contrário
;
afastando-se a pretendida aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A jurisprudência corrobora o entendimento adotado:

“Homicídio culposo e lesão corporal culposa no trânsito. Absolvição. Improcedência. Avanço da via preferencial sem observância da sinalização de parada obrigatória . Imprudência comprovada. Culpa exclusiva da vítima que trafegava em velocidade excessiva. Descabimento.
1 . Comete os crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa, o agente que conduz seu veículo automotor sem o dever objetivo de cuidado, ignorando a sinalização de “PARE” e invadindo a via preferencial em que a motocicleta das vítimas vinha trafegando, causando o acidente
. 2. É inviável imputar qualquer responsabilidade ao condutor da motocicleta que trafega na via preferencial, ainda que em velocidade incompatível com o local, se
a causa determinante do acidente foi a própria conduta imprudente daquele que não observa placa de sinalização de trânsito (parada obrigatória) e invade a preferencial.
3 . Recurso não provido.
” (TJRO - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000560-32.2019.8 .22.0601, Relator.: Des. Álvaro Kalix Ferro, Data de Julgamento: 09/05/2024) – destaquei.

Ante todo o exposto, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas coligidas ao caderno processual em ambas as fases da persecução criminal, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no
art. 155 do Código de Processo Penal
, analisadas de maneira sistemática e concatenada, são aptas a demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante pelo crime de

lesão corporal culposa grave na direção de veículo automotor qualificada pela embriaguez
,

não havendo falar em absolvição
.

2.

Do pleito subsidiário de afastamento da qualificadora do art. 303, §2º, do CTB:

Subsidiariamente, a defesa postula o afastamento da qualificadora prevista no artigo 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, alegando ausência de prova técnica da embriaguez e da natureza grave ou gravíssima da lesão sofrida pela vítima.

Tal pretensão, contudo, igualmente
não merece acolhimento
.

No que concerne à alegada ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora do apelante, conforme já exaustivamente exposto no tópico anterior, o Auto de Constatação de Embriaguez elaborado pelos policiais militares no momento da abordagem registrou sintomas como olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito com odor etílico, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, dispersão, dificuldade no equilíbrio e fala alterada (
vide
ID
321142422).

Ademais, os depoimentos de
Anderson de Amaral Rodrigues
(ID 321142424) e
Alex Francisco de Oliveira
(ID 321142425 e ID 321142904), policiais militares que atuaram no flagrante, confirmam o teor do aludido documento, enfatizando a
“desordem nas vestes e fala enrolada”
apresentadas por
JADIR
quando da abordagem; o que, a teor do entendimento firmado pela jurisprudência pátria, é o suficiente para atestar o estado de embriaguez.

Mesmo porque, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
com

o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos
”
(RHC n. 110.266/AP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019).

Por sua vez, quanto à natureza da lesão sofrida pela vítima, embora o Laudo de Exame de Corpo de Delito, registrado sob o
ID 321142429
, efetivamente não tenha sido conclusivo quanto ao tempo de incapacidade para as ocupações habituais, certo é que apontou a ocorrência de ofensa à integridade física e corporal da ofendida, bem como atestou que o ferimento resultou perigo de vida.

Além do mais, destaca-se o ponderado pelo MM. Juiz
a quo
em suas razões de decidir no sentido de que, ao ser ouvida
em juízo
,

Andressa Bernardes dos Reis
ressaltou
“que
permaneceu afastada de suas atividades laborais por cerca de quatro meses em razão de ferimento profundo na perna causado pelo impacto com a lataria do veículo
,
o qual demandou a realização de 24 pontos
,
tratamento com antibióticos e anti-inflamatórios e deixou cicatriz visível
”
; o que, a meu ver, configura lesão corporal de natureza grave, a teor do art. 129, §1º, inc. I, do CP.

Destarte, mesmo que a contragosto da i. Defesa, vê-se a existência de um conjunto probatório coeso e suficiente para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, bem como a natureza grave da lesão sofrida pela vítima; motivo pelo qual
mantém-se a incidência da qualificadora
prevista no
artigo 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JADIR COSTA DE JESUS
, mantendo incólume a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT nos autos da ação penal n.º 1000570-45.2021.8.11.0100.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

RELATÓRIO

Colenda Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jadir Costa de Jesus
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 303, §2º, c/c art. 302, §1º, III, ambos
da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

A defesa sustenta insuficiência de provas quanto à culpa, bem como requer, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do art. 303, §2º,
do Código de Trânsito Brasileiro, ao argumento de que não restou comprovada a gravidade da lesão imputada à vítima.

O eminente Relator entendeu estarem plenamente comprovadas a autoria e a materialidade da lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, concluindo que a dinâmica do acidente, narrada de forma coerente pela vítima e corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, evidencia a imprudência do apelante ao invadir a pista contrária em alta velocidade, bem como sua embriaguez, demonstrada pelo Auto de Constatação e pelos sintomas observados.

Considerou ainda configurada a qualificadora do art. 303, §2º, do CTB, por reputar comprovada a lesão grave com base nas declarações da vítima quanto ao número de pontos, ao período de afastamento e à intensidade das lesões, afastando a alegação defensiva de insuficiência probatória e mantendo integralmente a sentença condenatória.

É o relatório.

VOTO

A
companho o entendimento do eminente Relator quanto ao reconhecimento da autoria e da materialidade do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, pois o conjunto probatório formado pelos depoimentos prestados em juízo, em especial os policiais militares que atenderam a ocorrência, e o Auto de Constatação de Embriaguez revelam, de forma segura, que o apelante conduzia o veículo sob influência de álcool e, ao realizar curva em velocidade superior à compatível com a via, invadiu a pista contrária, colidindo com a motocicleta da vítima e evadindo-se do local sem prestar socorro, circunstâncias suficientes para manter a condenação pelo art. 303,
caput
, c/c art. 302, §1º, III, do CTB.

No entanto, permissa vênia,
divirjo quanto ao ponto em que reconheceu a qualificadora do art. 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, que exige prova idônea de que a vítima tenha sofrido lesão corporal de natureza grave, nos termos do art. 129, §1º, do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Lesão corporal de natureza grave

§ 1º Se resulta:

I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;

II -
perigo de vida;

III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;

IV -
aceleração de parto (...).

Consultando os autos, verifica-se que o Laudo de Exame de Corpo de Delito, documento indispensável para a aferição da gravidade da lesão por se tratar de crime que deixa vestígios (art. 158 do CPP), não confirma qualquer das hipóteses legais de lesão grave.

O perito respondeu negativamente aos quesitos relacionados à incapacidade para as ocupações habituais pelo prazo superior a trinta dias, ao perigo de vida e às incapacidades ou deformidades permanentes, consignando expressamente, quanto ao critério de afastamento laboral prolongado, que “a princípio não”. Trata-se de resposta objetiva e conclusiva, incompatível com a incidência da qualificadora.

Não há nos autos laudo complementar, fotografias do ferimento, prontuários médicos ou outros elementos clínicos aptos a infirmar essa conclusão técnica.

A prova oral, por sua vez, apresenta contradições internas relevantes. Em seu depoimento policial,
cerca de 4horas após o acidente, a vítima declarou que o corte na perna esquerda foi suturada com 15 pontos, ao passo que em juízo afirmou que seriam 24 pontos, divergência significativa e não acompanhada de qualquer documento médico que a ampare.

Ainda que o depoimento da ofendida possa ter especial valor em delitos praticados no contexto de trânsito, essa valoração não pode superar a exigência legal de prova
pericial idônea quando o legislador condiciona a circunstância agravante (agravante, causa de aumento, qualificadora) à constatação técnica da gravidade.

O art. 167 do CPP não se aplica à hipótese, pois não houve impossibilidade da realização da perícia: ao contrário, ela foi realizada e concluiu pela inexistência de lesão grave. Assim, não se pode substituir uma conclusão pericial negativa por prova exclusivamente oral, sob pena de violação aos
arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cito precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ E PELA LESÃO DE NATUREZA GRAVE OU GRAVÍSSIMA (ART. 303, § 2º, CTB). DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO PARA OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, CAPUT, CTB) E DE DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306 DO CTB).
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE LESÃO DE NATUREZA GRAVE OU GRAVÍSSIMA À VÍTIMA.
PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. CONDUÇÃO DO VEÍCULO SOB EFEITO DE ÁLCOOL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. IMPOSSIBILIDADE NO DIREITO PENAL. 1. O tipo penal descrito no art. 303 do CTB é na modalidade culposa. Segundo o art. 18, II, do CP, configura-se o delito culposo quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, ou seja, por inobservância do dever de cuidado objetivo em seguir regras básicas e gerais de cautela. 2. A dinâmica do acidente em conjunto com as provas produzidas nos autos, mormente o depoimento da vítima, confissão do réu, resultado do teste de alcoolemia e laudo de lesões corporais da vítima, evidenciam que o acidente foi causado pela conduta do réu, que conduziu o veículo automotor após ingestão de bebida alcoólica, não agindo com a atenção e dever objetivo de cuidado indispensáveis à segurança do trânsito. Inviável, portanto, o acolhimento do pleito de absolvição por atipicidade da conduta. 3. Não se admite a compensação de culpas no Direito Penal, de forma que eventual contribuição da vítima para a ocorrência do acidente não afasta a responsabilidade do réu.
4. Para a incidência da qualificadora prevista no § 2º do art. 303 do CTB é necessária a ocorrência concomitante de dois requisitos: que o agente esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e que o resultado de sua conduta ocasione ao ofendido uma lesão corporal grave ou gravíssima. In
casu, não tendo a conduta do réu ocasionado à vítima lesão grave ou gravíssima, impõe-se o afastamento da qualificadora prevista no § 2º do art. 303 do CTB
.
5. A conduta perpetrada pelo réu de ingerir, de forma consciente e voluntária, bebida alcoólica, conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e praticar lesão corporal culposa de natureza leve na direção do veículo, amolda-se aos crimes previstos no art. 303, caput, e art. 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Na hipótese, procede-se à desclassificação do crime previsto no art. 303, § 2º, do CTB para o do art. 303, caput, e art. 306, ambos do
CTB . 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 00023753220198070003 1706531, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/05/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 05/06/2023).

APELAÇÃO. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, por duas vezes. Irresignação defensiva. Condenação mantida. Materialidade e autoria do crime demonstradas. Versão das vítimas que foi corroborada por testemunhas.
Afastamento do qualificador do art. 303, § 2º, CTB. Possibilidade. Ausência
da elementar "lesão corporal de natureza grave ou gravíssima",

requisito cumulativo com a embriaguez. Jurisprudência deste Tribunal. Dosimetria. Embriaguez que deve ser considerada como circunstância judicial negativa, aumentando a pena-base em 1/6. Pena final de 7 meses de detenção em regime inicial aberto e proibição do direito de dirigir pelo mesmo período. Substituição por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária às vítimas de um salário-mínimo. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15008097720228260572 São Joaquim da Barra, Relator.: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 03/10/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/10/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO QUALIFICADA - ART. 303, § 2º, DO CTB (POR TRÊS VEZES) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INCONTROVERSAS -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES - NECESSIDADE -
AUSÊNCIA DE LESÕES DE NATUREZA GRAVE OU GRAVÍSSIMA ÀS VÍTIMAS
- ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL - NÃO CABIMENTO - PRESCINDIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS - EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 291, § 1º, I, DO CTB - RÉU QUE ESTAVA COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM VIRTUDE DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL - REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - NECESSIDADE - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -

Se a conduta praticada pelo réu não acarretou lesões corporais de natureza grave ou gravíssima às vítimas, resta ausente um dos requisitos cumulativos necessários para a incidência da figura qualificadora prevista no
art . 303, § 2º, do CTB, devendo, portanto, ser operada a desclassificação da conduta para a sua modalidade simples prevista no caput do referido artigo

- Nos termos do art. 291, § 1º, inciso I do CTB, não há que se falar em representação das vítimas nos casos de lesão corporal culposa no trânsito em que o agente estiver com capacidade psicomotora alterada em virtude da influência de álcool, como restou comprovado no caso concreto - A pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor deve guardar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00020761220208130049, Relator.: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 08/04/2025, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/04/2025).

Desse modo, reputo não demonstrada a gravidade necessária à incidência da qualificadora do art. 303, §2º, do CTB, impondo-se seu afastamento, com o consequente reenquadramento jurídico da conduta ao art. 303,
caput
, c/c art. 302, §1º, III, ambos do CTB.

Feitas tais ponderações, p
asso à dosimetria.

Na primeira fase, preservo integralmente os fundamentos da sentença, fixando a pena-base no mínimo legal de
6 (seis) meses de detenção, pois as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal permanecem neutras, não havendo vetorial desfavorável.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena
intermediária no mesmo patamar.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 302, §1º, III, do CTB, assim como aplicado na sentença, em razão da omissão de socorro, elevando a pena em um terço,
que equivale a 2 (dois) meses de exasperação, perfazendo a pena definitiva de 8 (oito) meses de detenção.

O regime inicial permanece o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos, tal como determinado na sentença, não havendo motivo para alteração, diante da ausência de insurgência específica quanto a esse ponto e da adequação das medidas escolhidas.

Mantém-se, ainda, a suspensão do direito de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena corporal, na forma do art. 292 do CTB.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, peço vênia para
DIVERGIR
parcialmente do eminente Relator apenas para
AFASTAR
a qualificadora
do art. 303, §2º, do CTB, mantendo-se a condenação do apelante Jadir Costa de Jesus pelo art. 303,
caput
, c/c art. 302, §1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro, com redimensionamento da pena para
8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e suspensão da habilitação pelo mesmo período.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025